Tribunal: CARF
Processo: 13154.720251/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13154.720251/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.152 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
ALEXANDER ESTERMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECIBO.
AUSÊNCIA
INDICAÇÃO
NOME
DO
PACIENTE/BENEFICIÁRIO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar, o que se vislumbra em
parte no caso vertente, onde os documentos comprobatórios não observaram os
pressupostos legais, notadamente recibos médicos sem a indicação do nome do
paciente/beneficiário, devendo ser mantida parcialmente a exigência fiscal.
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
SANEAMENTO
COMPROVANTE.
DISCRIMINAÇÃO
SERVIÇOS
PRESTADOS.
ADMISSÃO NO LIMITE DA DECLARAÇÃO.
Uma vez saneados pelo contribuinte os defeitos apontados pelas autoridades
fazendárias nos documentos comprobatórios das despesas médicas, mais
precisamente apresentação de documento (recibo) discriminando os serviços
prestados, de maneira a comprovar a efetividade dos serviços médicos e
respectivos pagamentos, impõe-se restabelecer as deduções no limite do valor
declarado em relação ao titular e/ou dependentes de maneira a rechaçar em
parte as glosas levadas a efeito pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções de despesas de saúde,
no limite do valor declarado de R$ 2.179,61, mantendo a decisão recorrida quanto às demais
glosas, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13154.720251/2012-44
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.152 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720251/2012-44

(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ALEXANDER ESTERMANN, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
de Lançamento, em 01/03/2012 (e-fl. 19), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosas de deduções indevidas de
Previdência Privada e Fapi, dependentes, despesas médicas e instrução, em relação ao ano-
calendário 2010, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 05/12, e demais documentos que
instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 02/03,
a qual fora julgada procedente em parte pela 9a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 02-72.289, de 20 de março de
2017, de e-fls. 73/78, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. É passível de dedução na base de cálculo do
Imposto de Renda apenas a despesa médica declarada e devidamente comprovada por
documentação hábil e idônea, que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei,
restrita aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos devidamente
comprovados efetuados a estabelecimentos de educação pré-escolar, incluindo creches,
de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes, observado o limite permitido para o respectivo exercício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fl. 97/99,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência parcial da exigência
tributária, trazendo à colação documentos que entende passíveis de comprovar as deduções
glosadas remanescentes.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.152 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720251/2012-44

Em defesa de sua pretensão, faz acostar aos autos nesta oportunidade notas fiscais
do laboratório Fleury, acompanhadas de fichas especificando os serviços prestados e o
beneficiário em valor maior do que o declarado, impondo seja restabelecida a dedução no valor
de R$ 3.434,73 de despesas médicas.
Relativamente ao recibo no 5718, da empresa Datadiagnóstico Prestadora de
Serviços S/C Ltda, a qual estava dispensada de emissão de nota fiscal, no valor de R$ 1.130,00,
datada de 30/01/2010, assevera que, inobstante não constar o nome do pagador, fora informado o
seu CPF, informação esta que já o identifica, fato que na visão do recorrente, não
descaracteriza a idoneidade do documento e sua dedução no imposto de renda.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas com Previdência Privada e
Fapi, dependentes, instrução e médicas suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise.
Uma vez intimado a comprovar a efetividade e pagamento de tais deduções, o autuado
apresentou documentação que, no entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais
para tanto, ensejando as respectivas glosas e a lavratura da presente notificação de lançamento,
senão vejamos (na parte remanescente – despesas médicas):
“[...]
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.152 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720251/2012-44

[...]”
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora acolhida em parte pela autoridade julgadora de primeira instância,
restabelecendo parcialmente as deduções declaradas, nos seguintes termos:
“[...]
Para comprovar as deduções com dependentes o contribuinte anexou cópia da
Certidão de Casamento e da Certidão de Nascimento do filho Andréas. Contava o filho
com 19 anos no início do ano calendário 2010.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, não consta Declaração em
separado para o cônjuge e filho. Foram constatadas informações de pagamentos de
Resgate de Seguro de Vida ao cônjuge e filho pelo Bradesco Vida e Previdência S.A..
Estes rendimentos foram declarados pelo contribuinte.
A comprovação do vínculo com os dependentes e dos demais requisitos exigidos
na legislação do imposto de renda para que eles figurem como dependentes, permitem o
cancelamento da glosa.
Para comprovar pagamento de despesas com instrução, o contribuinte anexou
uma Declaração emitida pelo Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.152 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720251/2012-44

Pe Sabóia de Medeiros, que informa que no ano de 2010 foi pago o valor de
R$16.562,30 em favor de Andreas Parini Estermann pela freqüência do Curso de
Engenharia. A juntada do documento permite o restabelecimento da glosa de despesa
com instrução ate ó limite individual fixado para o ano calendário 2010 que era de
R$2.830,84.
Em relação ao pagamento de contribuições a Previdência Privada, foi anexado
um informe emitido pela Fundação Attilio Francisco Xavier Fontana que informa
pagamento de R$1.386,08 pelo contribuinte relativo a “contribuições para o Plano de
Benefícios que classificam-se como destinadas a previdência privada nos termos da
legislação fiscal”, o que permite o restabelecimento da respectiva dedução.
Sobre as despesas médicas, foram juntados os seguintes comprovantes cujos
valores podem ser restabelecidos:
- Declaração do Bradesco Saúde que informa pagamento do valor de R$2.158,32
em benefício de Alexander Estermann e R$1.270,28 em benefício de Francesca M P
Estermann. O valor pago em benefício do contribuinte já foi acatado na malha fiscal.
Será restabelecido, portanto, o valor de R$1.270,28 (fl. 34).
-A outra Declaração emitida pelo Bradesco Saúde (fl. 35) informa como titular
Sophia Parini Estermann com pagamentos feitos em benefício da própria titular, do
contribuinte, da mãe Francesca (R$7.305,36) e do irmão Andréas(R$5.816,32). A Filha
Sophia apresentou Declaração de Ajuste Anual em separado e informou apenas as
despesas médicas pagas ao Bradesco em seu próprio benefício. Assim, pela figura da
entidade familiar é possível restabelecer os valores pagos em benefício da mãe e de
Andréa o que totaliza o valor de R$ 13.121,68. Os valores relativos ao contribuinte que
constam no Informe emitido em nome da filha Sophia não foram glosados;
- Recibo emitido por 3K Serviços Médicos Ltda que informa pagamento de
despesas referente a consulta médica em benefício de Francesca no valor de R$620,00
(fl. 43);
- Recibo emitido por Rescatel Serviços Médicos Ltda no valor de R$250,00
pagos em benefício de Francesca M Parini Estermann referente a consulta médica (fl.
44);
-Recibo emitido por José Luiz Nishiura no valor de R$250,00 referente a
consulta médica em benefício de Francesca M Parini (fl. 47);
-Recibo e Nota Fiscal emitido pelo Hospital do Coração (Associação do
Sanatório Sírio) que informa pagamento de Serviços Hospitalares no valor de R$560,19
em 16/11/2010 (fls 51/52);
- Recibo emitido pelo médico Dr. Paulo Bruna que informa pagamento pela
Francesca M. Parini Estermann no valor de R$125,00 (fl. 55);
Já as despesas representadas pelos documentos relacionados abaixo não podem
ser acatados:
- Recibos emitidos pela médica Beatriz S Araújo Carrasco referente a serviços
prestados. Os recibos juntados já foram acatados na malha fiscal. A glosa é referente a
um recibo emitido no ano calendário 2011 (fl.42).
- Notas Fiscais e recibos emitidos pelo Laboratório Fleury S/A que não
identificam o serviço prestado (fls. 36/41);
- Recibos emitidos por CEDIPI referente a aplicação de vacinas que não são
dedutíveis por falta de previsão legal (fl. 48);
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.152 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720251/2012-44

- Recibo emitido por Datadiagnóstico Prestadora de Serviços S/C Ltda que
informa pagamento de uma Ressonância de Coluna Lombar no valor de R$1.130,00. O
recibo não identifica o pagador nem o paciente do tratamento (fl. 50).
- Recibo e Nota Fiscal emitido pela Imen Inst de Metab. E Nutrição ltda no valor
de R$220,00 referente a consulta com nutricionista que não é dedutível por falta de
previsão legal (fls.53 e 54).
As demais despesas médicas glosadas não foram comprovadas,.
Desta forma, feito o ajuste com o restabelecimento da dedução com dependente
(R$3.616,55), despesas de instrução (R$2.830,84), dedução de contribuições a
previdência privada (R$1.386,08) e parte de despesas médicas (R$16.197,15) , o
lançamento será retificado conforme demonstrativo abaixo:
[...]” (grifamos)
Ainda inconformado com a exigência fiscal, mantida em parte pela autoridade
recorrida, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
recorrido, trazendo à colação documentos que entende passíveis de restabelecer as despesas
médicas glosadas.
A corroborar sua pretensão, faz acostar aos autos nesta oportunidade notas fiscais
do laboratório Fleury, acompanhadas de fichas especificando os serviços prestados e o
beneficiário em valor maior do que o declarado, impondo seja restabelecida a dedução no valor
de R$ 3.434,73 de despesas médicas.
No que concerne ao recibo no 5718, da empresa Datadiagnóstico Prestadora de
Serviços S/C Ltda, a qual estava dispensada de emissão de nota fiscal, no valor de R$ 1.130,00,
datada de 30/01/2010, assevera que, inobstante não constar o nome do pagador, fora informado o
seu CPF, informação esta que já o identifica, fato que na visão do recorrente, não
descaracteriza a idoneidade do documento e sua dedução no imposto de renda.
Conforme se depreende dos autos, conclui-se que a pretensão do contribuinte
merece acolhimento em parte, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema. Do exame
dos elementos que instruem o processo, constata-se que o Acórdão recorrido, em nosso
entendimento, apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, como passaremos a
demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.152 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720251/2012-44

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.152 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720251/2012-44

falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; [...]”
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal 02 (duas) despesas médicas, atinentes ao Laboratório Fleury e à empresa
Datadiagnóstico Prestadora de Serviços S/C Ltda., que foram glosada pela autoridade fazendária
e mantida pelo julgador de primeira instância, tendo em vista que a comprovação se deu
mediante documento formalmente imprestável.
Com mais especificidade, em relação ao Laboratório Fleury, uma vez notificado
do lançamento, com o fito de comprovar aludida despesa, o contribuinte acostou aos autos junto
à impugnação notas fiscais sem a especificação dos serviços prestados, o que ensejou a sua
rejeição por parte do julgador recorrido, exigindo a apresentação de documento com aludidas
informações.
Por seu turno, em atendimento à única exigência do próprio julgador recorrido, o
contribuinte na sua peça recursal trouxe à colação Notas Fiscais e respectivos recibos, de e-fls.
100/106, contemplando os valores pagos (Notas Fiscais) e listando os serviços prestados
(Recibos), fazendo referência às fichas da paciente, Sra. Francesca Margherita Parini Estermann,
em que pese a emissão em datas diversas, abaixo descriminadas, impondo seja admitida como
prova da efetividade da despesa médica e restabelecida a sua dedução em parte, no limite do
valor que fora declarado, como segue:
1) Nota Fiscal no 41266, de 23/02/2010, no valor de R$ 1.000,17 e acompanha
em anexo relatório de serviços prestados, que são exames de hemograma
conforme descrito na ficha 6400298808;
2) Nota Fiscal no 41921, de 04/03/2010, no valor de R$ 603,31 e acompanha em
anexo relatório dos serviços prestados, que se trata de eletrocardiograma,
conforme descrito na ficha 6400300430 em anexo;
3) Nota Fiscal no 45284, de 10/05/2010, no valor de R$ 1.831,25 e acompanha
em anexo relatório de serviços prestados, que se trata de mamografia e
ultrassonografias diversas, conforme descrito na ficha 6400305;
De início, convém frisar que as notas fiscais foram emitidas no decorrer do ano-
calendário de 2010, mas os recibos somente em 29/06/2021, após a exigência do julgador
recorrido, o que em nosso entendimento não tem o condão de invalidar aludidas provas, tendo
em vista serem emitidas por Laboratório conhecido e estabelecido em diversos estados, da mais
alta credibilidade, além e, principalmente, por fazer referência expressa às fichas da paciente,
compatibilizando, assim, as informações.
Por outro lado, ainda que o contribuinte tenha apresentado documentos
comprobatórios relativos ao Laboratório Fleury em valor superior (R$ 3.434,73) ao declarado
(R$ 2.179,61), este último valor é o de referência para fins de restabelecimento da dedução
declarada, por se vincular necessariamente à Declaração de Imposto de Renda entregue pelo
contribuinte, não podendo ultrapassar, em nosso entendimento, a importância informada em sua
DIRPF.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.152 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720251/2012-44

Daí porque, mesmo comprovando valor maior, como estamos vinculados às
informações prestadas pelo contribuinte em sua própria Declaração, impõe-se restabelecer a
dedução de despesa médica do Laboratório Fleury, no importe de R$ 2.179,61.
Em outra via, relativamente à glosa da despesa médica referente a empresa
Datadiagnóstico Prestadora de Serviços S/C Ltda., no valor de R$ 1.130,00, datada de
30/01/2010, melhor sorte não socorre o contribuinte.
Isto porque, a rejeição de sua pretensão se deu em razão da informação exclusiva
de seu CPF no recibo, o que no seu entendimento, não afeta a idoneidade do documento,
conclusão que ousamos discordar, não por uma exigência simples e pessoal, mas, sim, por se
tratar de pressuposto legal.
Destarte, o artigo 80, inciso III, do Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do
Imposto de Renda, acima transcrito, é por demais enfático ao determinar que as dedução de
despesa médica limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.
Como se observa, o que a legislação de regência exige é que essas despesas
deduzidas do imposto de renda sejam devidamente comprovadas, mediante documentação hábil
e idônea, não cabendo ao aplicador da lei estabelecer limitações que não decorram do próprio
ordenamento jurídico e nem muito menos o interessado se esquivar de comprovar sua pretensão,
sobretudo com a possibilidade de apresentação de uma infinidade de documentos com essa
finalidade.
In casu ̧ como explicitado alhures, o contribuinte na impugnação e recurso
voluntário apresentou os mesmos documentos, quais sejam, recibos básicos dos prestadores de
serviços, somente com o CPF do paciente, os quais, em nosso entendimento, não se prestam a
comprovar os serviços médicos prestados e os respectivos pagamentos, na linha do que restou
decidido no Acórdão recorrido.
Observe-se, que o contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito creditório pretendido.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Assim, em relação à glosa da despesa médica atinente a empresa Datadiagnóstico
Prestadora de Serviços S/C Ltda., no valor de R$ 1.130,00, escorreita a decisão recorrida
devendo nesse sentido ser mantida a procedência parcial do lançamento, uma vez que o
contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base à
exigência fiscal, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo
razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.152 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720251/2012-44

Partindo dessas premissas, uma vez comprovadas pelo contribuinte parcialmente
as despesas médicas deduzidas do seu imposto de renda, saneando as falhas imputadas pelas
autoridades fazendárias de primeira instância, é de se restabelecer a ordem legal no sentido de
afastar as respectivas glosas procedidas pelo fiscal autuante.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado parcialmente em dissonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, somente para
restabelecer a dedução concernente ao Laboratório Fleury, no limite do valor declarado de R$
2.179,61, mantendo os demais valores glosados, nos termos da decisão guerreada, pelas razões
de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 121
DF CARF MF
Original